Tribunal: STF
Processo: ARE 1325975
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ARTS. 102, I, “A”, E 134-A DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 5º, CAPUT, 18, 21, XII, “B”, 22, IV, DA LEI MAIOR. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE FRAUDE. CRITÉRIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEIS N. 7.347/1985 E 8.078/1990 E NA MOLDURA FÁTICA DELINEADA. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput e II, 18, 21, XII, “b”, 22, IV, 93, IX, 102, I, “a”, 109 e 134-A da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, 18, 21, XII, “b”, 22, IV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas n. 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    De outra parte, a Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “Ação civil pública - Discussão a respeito do procedimento adotado pela ré, nos casos de suspeita de fraude em aparelhos medidores de consumo - Não há circunstância que determine a anulação da sentença, tampouco espaço para o reexame das alegações de ilegitimidade de parte, falta de interesse e incompetência da Justiça Estadual, que foram decididas no curso do processo, em relação às quais operou-se a preclusão - Não houve, ademais, usurpação da competência privativa do STF, porque não se trata de ação declaratória de inconstitucionalidade. - A apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de veracidade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica ou de instituto oficial de metrologia. - Se da adulteração do medidor não há demonstração convincente, e não basta o termo de ocorrência de irregularidade, declara-se a inexigibilidade da dívida e a anula-se a confissão, descartada a presunção de legitimidade dos atos da concessionária, atributo da Administração direta que não se transfere com a concessão. - Ao dispor sobre a revisão de fatura, a Resolução no 456/2000, da ANEEL, exorbita e incide em nulidade, ao eleger como alternativas o maior consumo em doze meses e a carga instalada no momento da constatação da irregularidade, sempre com o acréscimo de custo administrativo de 30% e atualização baseada no valor atual do quilowatt-hora. - Tratando-se de dívida, real ou suposta, relativa a período pretérito e definido, não atual, não se admite o corte do serviço essencial de energia elétrica. - Rejeição do pedido indenizatório por danos morais, por falta de especificação das vítimas e dos danos sofridos. - Recurso da autora parcialmente provido, para declarar inexigíveis os débitos de consumo reclamados pela concessionária sem prova idônea da fraude e sua autoria, anular as confissões de dívida a eles correspondentes, condenar a ré a devolver aos usuários de seu serviço os valores pagos em virtude das referidas confissões, determinar que o cálculo de eventuais débitos seja feito com base nos valores das tarifas vigentes na época das irregularidades, sem o acréscimo de multa administrativa de 30%, e atribuir à prestadora responsabilidade exclusiva pelos ônus da sucumbência - Recurso da ré parcialmente provido.” 
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
    Noutro giro, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a mera alegação de existência de interesse da União ou de suas subsidiárias não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 109 da Lei Maior. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI 686255 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 01.9.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (RE 811365 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.4.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da Justiça Federal. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (AI 803694 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.2.2013).
    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 450546 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 18.8.2011).
    Não há falar em violação do art. 102, I, “a”, da Lei Maior, firme nesta Suprema Corte o entendimento no sentido da possibilidade do controle incidental de constitucionalidade em ação civil pública, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: RE 633.195-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.6.2012; e AI 557.291-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto, 2ªTurma,DJe 17.12.2010, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não usurpa a competência desta nossa Corte a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei distrital, proferida em ação civil pública. Especialmente quando não demonstrado que o objeto do pedido era tão-somente a inconstitucionalidade da lei. 2. Agravo regimental desprovido.” 
    No que diz com a alegada violação do art. 134-A da Lei Maior, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (RE 733433, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 07.4.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (INC. II DO ART. 5º DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO QUE GARANTEM A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS INCS. XXXV, LXXIV E LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS POSSÍVEIS BENEFICIADOS PELA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. A QUESTÃO SUSCITADA PELA EMBARGANTE FOI SOLUCIONADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 733.433/MG, EM CUJA TESE DA REPERCUSSÃO GERAL SE DETERMINA: ‘A DEFENSORIA PÚBLICA TEM LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ORDEM A PROMOVER A TUTELA JUDICIAL DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS DE QUE SEJAM TITULARES, EM TESE, PESSOAS NECESSITADAS’ (DJ 7.4.2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ADI 3943 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18.5.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31.7.2018 PUBLIC 01.8.2018).
    Ademais, quanto às alegações de incompetência da Justiça Estadual (art. 109 da Lei Maior) e ausência de legitimidade e interesse das partes (art. 134-A da CF/1988), a Corte de origem concluiu que a alegação está preclusa, verbis: 
    “As alegações relativas à legitimidade e ao o interesse das partes, bem como à competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, reproduzidas pela ré no apelo, foram examinadas e apreciadas pela decisão saneadora (fl. 215), que, se reportando ao o parecer do Ministério Público de fls. 182 a 186, afastou o pedido de denunciação da lide da Aneel e da União por considerar que, mesmo que o exista regulamentação da agência, nenhuma das duas sofrerá os efeitos da demanda, bem como afirmou a legitimidade da autora e seu interesse. Contra tal decisão não houve recurso, tendo, a esse respeito, se operado a preclusão”(fl. 95, vol. 04).
    Nesse contexto, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do decisum, a atrair a aplicação da orientação jurisprudencial vertida na Súmula n. 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não se admitir recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 611560 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundado em fundamento constitucional e infraconstitucional. 3. Interposição simultânea de recurso especial e extraordinário. Recurso não-provido no Superior Tribunal de Justiça. Manutenção dos fundamentos infraconstitucionais. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 487.379-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21.11.2008).
    Por fim, verifico que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 7.347/1985 e 8.078/1990) e no quadro fático delineado na origem para formar seu convencimento, razão pela qual, consideradas as circunstâncias fáticas e jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos preceitos da Constituição da República invocados no apelo extremo. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade da Defensoria Pública. Discussão sobre a existência de hipossuficiência. 4. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. ADI. 3943. Tema 607 da sistemática de repercussão geral. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1241846 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16.10.2020 PUBLIC 19.10.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1248128 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 24.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 11.9.2020 PUBLIC 14.9.2020).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Atendimento médico a custodiados. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1252322 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24.4.2020 PUBLIC 27.4.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora